Tribunal: TJDFT
Processo: 0732365-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0732365-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: ALVARO PEREIRA IACCINO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O O impetrante, em causa própria, deixou de atacar, pela via recursal apropriada, a decisão que lhe foi desfavorável para, avançando sobre a barreira do bom senso e, da ética profissional, atacar este magistrado no âmbito pessoal (ID 51516369). Os termos empregados pelo advogado claramente extrapolam o objeto da causa para atingir a honra deste relator e vão de encontro ao dever de urbanidade exigido pelo Código de Ética e Disciplina da OAB, que impõe lhaneza e emprego de linguagem escorreita e polida no trato com o público, colegas, autoridades e funcionários do Juízo. Com efeito, “a imunidade conferida ao advogado no exercício da sua bela e árdua profissão não constitui um bill of idemnity. A imunidade profissional, garantida ao advogado pelo Estatuto da Advocacia, não alberga os excessos cometidos pelo profissional em afronta à honra de qualquer das pessoas envolvidas no processo.” (ARE 730067 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 18/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013). Oficie-se à Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Distrito Federal, para adoção das medidas que entender cabíveis. Deve acompanhar o ofício a petição de ID 51516369 e todos os despachos e decisões proferidos neste processo. Cumpra-se. Após, retornem os autos ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 22 de setembro de 2023 18:43:57. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator